Tribunal: TJMT
Processo: 0002594-70.2016.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002594-70.2016.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), M. L. FRANCIOSI - CNPJ: 03.647.977/0001-93 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA FRANCIOSI - CPF: 760.948.391-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002594-70.2016.8.11.0025

AGRAVANTE: M. L. FRANCIOSI, MARIA LUIZA FRANCIOSI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8° DA LEI Nº 6.830/80 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – PRAZO INTERROMPIDO – CITAÇÃO FRUTÍFERA POR EDITAL – TEMA N° 568 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 8° da Lei n° 6.830/1980 e da Súmula n° 414 do STJ, bem como, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

2.

De acordo com a exegese do Tema Repetitivo 568 do STJ, nos termos do subitem 4.3 do REsp 1.340.553/RS tem-se que “considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.

3.

Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002594-70.2016.8.11.0025

AGRAVANTE: M. L. FRANCIOSI, MARIA LUIZA FRANCIOSI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto por
M. L. Franciosi
e
Maria Luiza Franciosi
,

por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, no sentido de desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal, em aplicação ao entendimento esposado no Resp. 1.340.553/RS do STJ (Tema 568).

A Defensoria Pública, na qualidade de curador especial dos Executados/Agravantes, afirma, em síntese, que “a citação por edital, meio ficto de chamamento dos demandados a compor a lide, limita de forma extrema o exercício da ampla defesa e do contraditório” (ID n° 208302163 – p. 2).

Por esse motivo, ao final, pleiteia retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do CPC), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e, ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida (ID n° 208302163 – p. 4).

O Agravado apresenta as contrarrazões no ID n° 213517651, pugnando pela improcedência do agravo interno manejado.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002594-70.2016.8.11.0025

AGRAVANTE: M. L. FRANCIOSI, MARIA LUIZA FRANCIOSI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto por
M. L. Franciosi e Maria Luiza Franciosi, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por esta Relatora, que, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, no sentido de desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal, em aplicação ao entendimento esposado no Resp. 1.340.553/RS do STJ (Tema 568).

O recurso não comporta provimento, consoante passo a decidir.

Em que pese a alegação dos Agravantes, a pretensão posta não merece guarida, porquanto, não há qualquer elemento ou fato novo capaz de alterar a conclusão acerca da validade da citação por edital, eis que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8º, da Lei nº 6.830/1980, e o afastamento da prescrição intercorrente, com base na tese firmando no Tema Repetitivo n° 568 do STJ, como consignado na decisão de ID n° 200091691
, in verbis:

[...]

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em desfavor dos Apelados, M. L. Franciosi – ME e Maria Luiza Franciosi, Ação de Execução Fiscal, Código 121948, objetivando o pagamento do valor de R$ 103.900,51 (cento e três mil, novecentos reais e cinquenta e um centavos), oriundo de infração/notificação de crédito tributário referente à ICMS. A ação executiva foi distribuída em 5-7-2016 (ID nº 192515190 – p. 7). O Magistrado de Primeiro Grau, em 23-7-2016, determinou a citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º da Lei nº 6.830/80 (ID nº 192515190 – pp. 8/9), por AR, eles retornaram com a informação: endereço irregular, falta complemento, na ausência de destinatário, após 3 tentativas de entrega no endereço indicado (ID nº 192515190 – p. 14 e ID nº 192515190 – p. 16); em 4-7-2017 a douta Procuradoria-Geral do Estado recebeu carga dos autos para manifestar sobre a devolução das correspondências (ID nº 192515190 - p. 18), que em resposta, requereu continuidade do processo com cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça independente do pagamento das diligências (ID nº 192515190 – p. 19); na qual foi expedido mandado de citação, contudo, de acordo com a certidão do Meirinho, não foi possível cumprir a determinação “por motivo de não localização do imóvel de numeral 90”, registrando que houve alteração nos números imposta pela prefeitura, mas mesmo assim constatou que na referida rua não existe qualquer empresa em funcionamento, o que impossibilitou citar a empresa, bem como o corresponsável (ID nº 192515191 – p. 5). Em 14-3-2018, o Exequente requereu a realização de pesquisa do endereço atual dos executados pelo Sistema INFOJUD (ID nº 192515191 – pp. 6/7), que foi indeferido pelo juiz de piso, por ser requisição judicial uma medida excepcional e o Exequente não comprovou ter envidado todos os esforços e meios administrativos disponíveis para apuração do endereço dos Executados, que, ao final,

determinou sua intimação para requerer o que entendesse por direito, sob pena de arquivamento provisório (art. 40, LEF) (ID nº 192515191 – p. 12); foi feita carga dos autos ao Exequente na qual foi recebida em 1-10-2018 para manifestação (ID nº 192515191 – p. 15); o Exequente requereu, em 25/10/2018, a citação editalícia (ID nº 192515191 – p. 16), que foi deferida e determinada a nomeação da advogado dativa militante na Comarca (ID nº 192515191 – p. 17); o edital de citação foi expedido em 28-3-2019 (ID nº 192515191 – p. 18) e, em 22-8-2019, foi certificado decurso de prazo sem manifestação dos Executados (ID nº 192515191 – p. 20); os autos foram encaminhados à Fazenda Pública Estadual (ID nº 192515191 – p. 21) que os recebeu em 20-9-2019 (ID nº 192515191 – p. 22) e peticionou pedido de penhora online de dinheiro, através do Sistema BACENJUD, disponível nas contas bancarias dos Executados (ID nº 192515191 – p. 23); Em 26-2-2021, com a implantação da Defensoria Pública na Comarca, ela assumiu o patrocínio da causa (ID nº 192515192 – p. 2) e apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo nulidade da citação por edital (ID nº 192515192 – pp. 5/7); instado a manifestar, o Exequente impugnou a objeção e requereu a realização da penhora online pelo Sistema SISBAJUD (ID nº 192515194); tentativa de bloqueio eletrônico de valores restou infrutífera, Certidão emitida em 4-8-2022 (ID n° 192515197); ciente da certidão retro em 1-9-2022, o Exequente requereu pesquisa das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda da empresa devedora pelo Sistema INFOJUD (ID nº 192515650); instados as partes a manifestarem, a Defensoria reiterou o pedido de nulidade da citação por edital formulada na Exceção (ID nº 192515653); e o Exequente reiterou pedido (ID nº 192515655); Na sequência, sobreveio a sentença, em 7-8-2023 com o acolhimento da exceção pelo julgador que declarou nulos os atos processuais a partir da citação por edital e, nessa mesma oportunidade, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto a demanda, nos termos do artigo 487, II c/c artigos 513 e 771, parágrafo único e 924, V, do CPC (ID nº 192515656).

No que tange ao argumento de que não há que se falar em nulidade da citação por edital, pois foram realizadas todas as tentativas cabíveis para a citação da parte executada, tanto por AR quanto por Oficial de Justiça, assim, em aplicação ao princípio da razoabilidade, “não se pode exigir do credor busca interminável para o paradeiro do executado” (ID nº 192515658 - p. 3),
assiste razão
ao Recorrente.

Com efeito, não há falar na nulidade da citação editalícia, porque não foram esgotadas as tentativas de localização dos Executados, já que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8o estabelece, in verbis:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

[...]

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados
os outros meios de citação lá previstos
, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3º, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital,
essa regra não afasta, tampouco substitui
, a previsão do artigo 8º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que, se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

De fato, isso decorre em razão do que estabelece o artigo 2º, § 2, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que a “lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”, que tipifica o brocardo lex specialis derogat legi generali (lei especial derroga a lei geral).

Não bastasse, não há regra na Lei n º 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal – que preveja a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito especial delineado na sobredita lei.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
já sob a égide do atual CPC/2015
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
CITAÇÃO POR EDITAL
–
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
–
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ
– REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma
, julgado em 15/12/2020, DJe
18/12/2020
). (Destaquei).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM –
EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA
–
VALIDADE
– EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado. Súmula n. 284/STF.

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma
, julgado em 07/12/2020, DJe
15/12/2020
). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO
ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO
EDITALÍCIA – DILIGÊNCIAS – ESGOTAMENTO – NECESSIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
.

3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto o órgão julgador a quo, após análise das provas dos autos, concluiu que não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do devedor, que autorizaria a citação por meio de edital.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma
, julgado em 26/08/2019, DJe
29/08/2019
). (Destaquei).

Desse modo, não há falar na violação à
Súmula n. 414, do STJ
, ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, porquanto
esse verbete teve por precedentes
os julgamentos proferidos nos
EREsp 417.888
,
EREsp 756.911
,
REsp 1.103.050
(citado
na ementa acima transcrita), REsp 837.050
,
REsp 357.550
,
REsp

927.999
,
REsp 781.933
, dentre outros, tendo sido consignado que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8° DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

(N.U 1023444-67.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021
, publicado no DJE 18/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS – ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

(N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020).

Neste contexto, e constatado,
no caso concreto
, que houveram as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça, logo,
não

há falar na hipótese de nulidade da citação por edital
, como estabeleceu o magistrado de piso na sentença de ID nº 192515656.

Por conseguinte, quanto à questão da prescrição intercorrente, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em
12/09/2018
, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Destarte, como o Apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”) [...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencadas.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso de ID nº 192515658, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

À vista disso, o Apelante acertou na indicação da data em que teve ciência da primeira tentativa da não localização do executado pela Fazenda Exequente, 4-7-2017, ID nº 192515190 - p. 18, data que se inicia a contagem da suspensão de 1 ano que antecede o prazo prescricional, consoante Tema Repetitivo n.º 566 do STJ (item. 4.1 do REsp 1.340.553/RS), que tem como prazo final dia 4-7-2023.

Todavia, com o reconhecimento da validade da citação por edital explicitado anteriormente, a contagem desse prazo prescricional foi interrompida com a efetiva citação dos Executados por edital, conforme a exegese do Tema Repetitivo 568 do STJ, cumprindo destacar que nos termos do subitem 4.3 do REsp 1.340.553/RS tem-se que “
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
”.

Sendo assim, o pedido de citação por edital foi formulado pelo Exequente em petição protocolada em 25/10/2018 (ID nº 192515191 – p. 16), data interruptiva da contagem do prazo prescricional que é anterior ao término do prazo prescricional fixada pelo Tema Repetitivo 566 do STJ.

Logo, deve prevalecer a tese firmada no Tema Repetitivo nº 568 do STJ, como pretende o Apelante, uma vez que não houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Nesse sentido, cito julgados dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RESP. 1.340.553/RS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.

1. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão de que "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
."

2. Hipótese em que o agravante alega ter havido penhora em autos em apenso. Porém o Tribunal a quo, ao analisar as provas dos autos, alega não ter informação acerca da penhora.

3. Logo, verifica-se que, para adotar qualquer conclusão em sentido contrário ao da que ficou expressamente consignada no acórdão atacado — e afastar a ocorrência da prescrição intercorrente por ter havido penhora, mesmo que em autos diversos —, é necessário reexame de matéria de fato, o que é inviável em Recurso Especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.767.324/PR, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em
15/3/2021
, DJe de 19/3/2021) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO NÃO RECOLHIMENTO DE ISSQN - PRESCRIÇÃO - ACOLHIMENTO PARCIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO FISCO MUNICIPAL.

(...) 4.
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, considerando-se interrompida, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
Ausência de inércia do Fisco Municipal.
Prescrição intercorrente não caracterizada
. 5. Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a prescrição do crédito tributário do exercício de 2001.

(TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0000.21.125683-9/001,
Quinta Câmara Cível,
Relatora: Desa. Áurea Bras, julgamento: 27/01/2022) (Destaquei)

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCALALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DESACOLHIDA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA O EXEQUENTE SE MANIFESTAR NOS AUTOS EM APENSO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO POSITIVA QUE RETROAGE À DATA DO REQUERIMENTO DA DILIGÊNCIA REALIZADO DENTRO DO PRAZO DE 06 (SEIS) ANOS, A CONTAR DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RESP Nº: 1340553/RS. RECURSO PROVIDO.

[...] 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.” (REsp nº 1340553/RS).

(TJPR -
2ª Câmara Cível
- 0001807-96.2007.8.16.0193 - Curitiba - Relator: Des. Antonio Renato Strapasson, julgado em
26.04.2022
) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal, em aplicação ao entendimento esposado no Resp. 1.340.553/RS do STJ (Tema 568).

Publique-se.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, in albis, retornem-se os autos à Comarca de origem.

Não há falar na nulidade da citação editalícia, porque não foram esgotadas as tentativas de localização dos Executados, já que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, nos termos do artigo 8º.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no sentido de desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal, em aplicação ao entendimento esposado no Resp. 1.340.553/RS do STJ (Tema 568).

É como voto.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024